Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital indeferida.
A citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ 414). No caso sub judice, ausente demonstração de exaurimento dos meios razoáveis para localização do devedor.